Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719183-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DF D E S P A C H O Acolho a cota ministerial e NOMEIO a il. Defensoria Pública para atuar em favor de Marcelo Henrique Pereira Brito, réu nos autos de origem e que se encontra em local incerto e não sabido. Intime-se a il. Defensoria Pública para apresentar resposta na reclamação. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 13:21:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator